Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ GESTÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos da ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravante, com a finalidade de afastar a agravada da administração da sociedade empresária, com a consequente nomeação de administrador judicial provisório ou admissão de nova sócia no quadro societário para o exercício da gestão empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para concessão de tutela de urgência, objetivando o afastamento da sócia administradora da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil autoriza a exclusão judicial de sócio administrador apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração inequívoca de atos ilícitos, desídia ou má administração com risco efetivo ao patrimônio ou à atividade empresarial (artigo 1.030).
4. O deferimento de tutela de urgência em ação de dissolução de sociedade empresarial, com a finalidade de afastar o administrador da empresa, constitui medida de caráter excepcional e somente pode ser deferido mediante prova robusta da conduta irregular, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
5. Observado, no caso concreto, que os elementos de prova até então produzidos nos autos não se mostram suficientes para demonstrar a conduta temerária imputada à agravada, havendo necessidade de ampla instrução probatória, submetida ao crivo do contraditório, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, objetivando o afastamento da administradora da sociedade empresária, sobretudo em um ambiente de animosidade entre os sócios, marcada pela ruptura da affectio societatis e da affectio maritalis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento liminar de sócio administrador, em ação de dissolução de sociedade empresária, exige a apresentação de elementos concretos de má gestão ou de atos contrários ao interesse social, não bastando alegações genéricas de irregularidades.